Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de afronta a Dialeticidade. Demonstrada a congruência entre a decisão proferida e as razoes de recurso, não há violação ao Principio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o artigo 80, IV, do CPC que “Considera-se litigante de má-fé aquele que: IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo”. Ainda, consoante o artigo 81 do mesmo diploma legal, o magistrado condenará o litigante de ma-fe, de oficio ou a requerimento, a pagar multa que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
3. Verificado nos autos que o autor alterou a verdade dos fatos, ajuizando demanda injustificada e desnecessária, deve ser condenado em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.